Tribunal: STF
Processo: ARE 1334937
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 43).
    O agravante aponta, em síntese: (i) a não aplicação das Súmulas 279/STF, 280/STF e 454/STF; (ii) que o caso dos autos se enquadra no Tema 358 da Repercussão Geral (RE 601.146/MG). Para tanto, afirma que 
    “Resulta do tema invocado que a competência ‘do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º’, não se estendendo para a aplicação de sanção de natureza administrativa ou previdenciária, conforme explicitou em seu voto o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 601.146, (...)” (pág. 4 do documento eletrônico 45).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 43 e passo a reexaminar o recurso.
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “COMPETÊNCIA. Justiça Militar. Afastada a pretensão do agravante de que a Justiça Comum Estadual reveja a cassação dos proventos de inatividade decorrente da perda de posto e patente por indignidade e incompatibilidade com o oficialato, determinada pela Justiça Castrense. Inteligência dos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 81, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo. Exame da jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 24).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 125, § 4°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque a decisão recorrida diverge da orientação do Plenário desta Corte no sentido de não ser da competência da Justiça Militar Estadual aplicar sanção de natureza administrativa. Com tal orientação, cito as ementas abaixo: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    I – A jurisprudência deste Tribunal acerca da interpretação do art. 125, § 4º, da Constituição pacificou-se no sentido do aresto paradigma indicado pelo embargante – RE 197.649/SP, Plenário –, segundo o qual o aludido dispositivo constitucional não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários; desse modo, não afastou a competência administrativa do Comandante da Polícia Militar para repreender, advertir ou expulsar os policiais militares incursos em falta grave. 
    II – A Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação dos praças apenas como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção disciplinar administrativa. 
    III – Embargos de divergência conhecidos e providos para negar provimento ao recurso extraordinário” (RE 140.466-ED-EDv/SP, de minha relatoria - grifei). 
    “RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ART. 485, V, DO CPC. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.°, INCS. LIV E LV E 125, § 4.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 
    1. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC.
    2. A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4.° da Constituição Federal refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal e não à sanção disciplinar administrativa.
    3. Precedentes.
    4. Ação rescisória improcedente” (AR 1.791/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido” (RE 199.800/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    Por fim, observo que a matéria em discussão no RE 601.146-RG/MS (Tema 358 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, é distinta da versada nestes autos, pois trata da possibilidade ou não de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação. Confira-se: 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE POSTO E PATENTE DOS OFICIAIS E GRADUAÇÕES DAS PRAÇAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA – ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ajuizada ação declaratória de perda de posto e patente dos oficiais e graduações das praças, haver um meio-termo para, ante condenação criminal transitada em julgado e conclusão de não ter o servidor militar condições de continuar a integrar o quadro da corporação, adotar-se a transferência para a reserva, consoante o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição da República”. 
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator